Tribunal: TJSP
Processo: 1042900-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ – Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016. 4. Tarifa de registro. Comprovação da efetiva prestação do serviço. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042900-14.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIME
ROMÃO DA SILVA, é apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
Voto no 44.982
Apelação Cível no 1042900-14.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Jaime Romão da Silva
Apelado: Banco Toyota S.A.
Juíza de 1a inst.: Cláudia Longobardi Campana
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito
bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de
juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque
expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 4. Tarifa de registro. Comprovação da efetiva prestação
do serviço. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. Improcedência mantida.
Recurso não provido, com majoração de verba honorária.
Trata-se de ação revisional da cédula de crédito bancário no 1861604/19
(fls. 33/35), que objetivou a aquisição do automóvel Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 16V
AUT., cor prata, ano/modelo 2018/2018, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
151/156, de relatório adotado, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e dos honorários do patrono da parte adversa, arbitrados em R$ 500,00.
Recorre o autor (fls. 168/175) argumentando que “Quando a parte
Requerente entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com alienação
fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator,
equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas do
contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu” (fls. 170/171).
Insiste em que devem ser extirpadas do contrato a “Tarifa de Cadastro”, de “Registro
do Contrato” e a “Parcela Premiável” por ausência de informação clara e precisa ao
consumidor do que se tratam. Também entende que deve ser afastada a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
“Tarifa de Avaliação do Bem” porque não comprovada a efetiva prestação do serviço,
bem como o “Seguro de Proteção Financeira”, por ausência de liberdade de escolha do
consumidor na sua contratação. Por fim, defende a vedação à cobrança de juros
capitalizados e que a multa moratória não pode exceder a 2%. Argumenta, ainda, que a
cobrança do “IOF adicional” é um bis in idem que também deve ser afastado.
Recurso preparado (fls. 176/177) e respondido (fls. 181/197).
É o relatório.
A r. sentença deve prevalecer, data venia.
Segundo se observa dos autos, as partes firmaram a cédula de crédito
bancário no 1861604/19 para aquisição de um automóvel, sendo concedido um crédito
total no valor de R$ 48.437,58, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.314,31, com
juros de 1,642634% ao mês ou 21,59366% ao ano. No contrato ainda foram cobradas
“Tarifa de Cadastro” (R$ 550,00); “Cesta de Serviços” (R$ 550,00); “Despesas com
registro do Contrato” (R$ 337,58).
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 1,642634% ao mês situa-se
dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de
veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.
Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando
percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de
mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a
ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
4a Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros é sem proveito, pois na
espécie ela é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato,
evidenciando-se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual. O exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
instrumento de contrato deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos,
pois se aplicada linearmente à taxa de 1,642634% ao mês obviamente não redundaria
em 21,59366% ao ano.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar
a expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
No que se refere à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar os Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS,
analisou a questão, fixando para a matéria as orientações seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de
abertura de crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ
REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)
Portanto, como se vê, é perfeitamente possível a cobrança da tarifa de
cadastro e no caso concreto, e o autor não se esforçou minimamente em demonstrar a
alegada abusividade do valor cobrado.
Com relação à tarifa de registro do contrato (R$ 337,58), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos
Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no 1.578.553-SP, fixando para a
matéria as orientações seguintes:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO
CONTRTO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente ao registro do contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito, tratando-se de mero reembolso, conforme descrito no item 3 do
contrato (fls. 33).
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em
tese, da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de
terceiro; b) da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1042900-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - F - Voto no 44.982
tela, a Corte Superior estipulou uma contrapartida endereçada às instituições
financeiras. Esta consistiu na obrigação da prova da especificação dos serviços de
terceiro; na obrigação da prova da efetivação desses serviços; e no dever de se
observar um preço justo, possibilitando ao julgador a análise de eventual onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
E tudo analisado, o registro de contrato (R$ 337,58) teve sua
efetivação devidamente comprovada, com a apresentação do certificado de registro e
licenciamento de veículo gravado com o ônus da garantia contratual (fls. 36).
Por outro lado, não houve nenhuma cobrança de tarifa de avaliação do
bem, bem como de seguro prestamista ou de “Parcela Premiável”, donde a
irresignação não procede.
Enfim, com o insucesso do recurso e tendo sido arbitrados em primeira
instância os honorários de advogado em R$ 500,00, majoro tal arbitramento para R$
800,00, nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator